Tribunal: TJES
Processo: 5001457-70.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001457-70.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSSARA DA SILVA XAVIER e outros
RECORRIDO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001457-70.2022.8.08.0047

RECORRENTE:

JUSSARA DA SILVA XAVIER; ADONES VIANA FONTES

RECORRIDO:
EAI CLUBE AUTOMOBILISTA S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA. DINHEIRO RETIDO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. EQUÍVOCO DO JUÍZO SENTENCIANTE. ERRO CADASTRAL. BLOQUEIO INDEVIDO. COMPROVADOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE DESBLOQUEIO DA CONTA E RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO. DISSABORES QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição cumulada com danos morais ajuizada por
JUSSARA DA SILVA XAVIER e ADONES VIANA FONTES
em face de
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., ABASTECE AI CLUBE AUTOMOBILISTA PAYMENT LTDA. e EAI CLUBE AUTOMOBILISTA S.A.

Em síntese, a primeira requerente (JUSSARA DA SILVA XAVIER) alega que transferiu o valor de R$600,00 (seiscentos reais) via PIX para seu marido (ADONES VIANA FONTES), por meio do aplicativo Abastece Aí. No entanto, a conta destino fora bloqueada e o referido crédito foi retido. Após diversas tentativas de solução juntamente da empresa, o problema não foi resolvido, motivo pelo qual pedem a restituição do valor da transferência realizada, além de reparação por dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
EXINGO
(
sic
)
O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO
em face dos requeridos IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. e ABASTECE AI CLUBE AUTOMOBILISTA PAYMENT LTDA - ABASTECE AÍ, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Irresignados com a sentença proferida no ID nº 4514575, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pelo equívoco da magistrada de piso ao proferir a sentença, posto que, a sentença afirmou que o beneficiário do pagamento (Stones Viana Fontes) não é parte da ação, sendo que se trata de erro cadastral da recorrida, tratando-se de conta do recorrente ADONES VIANA FONTES, além de alegar ato ilícito por parte da recorrida, vez que impede o acesso dos recorrente ao dinheiro contido na conta, que foi bloqueada, pugnando pela necessidade de restituição do valor bloqueado, além de arguir a necessidade de ser arbitrada indenização a título danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que a sentença merece reforma, devendo haver o provimento do recurso interposto.

Conforme se extrai dos autos, o juízo de piso, ao considerar que “STONES VIANA FONTES” não é parte na ação, entendeu que a ação se tratava apenas da busca pela primeira recorrente de ter o valor que transferiu por PIX devolvido para sua conta. No entanto, trata-se de entendimento equivocado, posto que, conforme narram os autos, o nome “STONES VIANA FONTES”, que consta no aplicativo, é erro cadastral, sendo que o nome deveria constar como “ADONES VIANA FONTES”. Isso é perceptível tanto pelos relatos contidos na exordial, em que é informado que o motivo do bloqueio da conta de ADONES e dos valores contidos em sua conta se deram por inconsistências nos dados de seu cadastro, bem como pelo comprovante de transferência via PIX aqui discutida (ID nº 4514483), em que o CPF de “STONES VIANA FONTES” confere com o documento apresentado por “ADONES VIANA FONTES” em ID nº 4514481 (CPF nº 088.719.507-55).

“STONES” e “ADONES” são, pois, a mesma pessoa, sendo a palavra “STONES” um erro cadastral, não sendo correta a sentença que considerou este como um terceiro não presente no processo, devendo a sentença, então, ser reformada.

Na oportunidade, diante a alegação de inovação recursal pela parte recorrida em contrarrazões, não as acolho, uma vez que o fundamento que embasou a sentença, de que “STONES VIANA FONTES” se tratava de terceiro não presente no processo, não foi levantada em nenhum momento anterior ao
decisum
, não sendo razoável impedir a discussão de tal assunto em sede de recurso, posto que tal proibição acarretaria em cerceamento de defesa.

Adentrando à legalidade ou não do bloqueio efetuado na conta do segundo recorrente, antes de mais nada é necessário evidenciar que a relação entre as partes é tipicamente consumerista (art. 2º e 3º do CDC). Dessa forma, sendo perceptível a verossimilhança nas alegações dos requerentes e sua notória hipossuficiência, a inversão do ônus da prova é medida que se faz necessária.

Sendo assim, comprovada de forma mínima pelos requerentes os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), conforme pode-se notar pelos documentos anexados em IDs nº 4514483, 4514534, 4514535, 4514536, 4514537, 4514538, 4514539, 4514540, caberia à parte requerida demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, ora recorrentes.

Nesse diapasão, argumentam os recorridos que o bloqueio na conta do segundo recorrente se deu pela violação dos Termos e Condições de Uso do Usuário, devido à prática de pagamento pelo abastecimento fora do estabelecimento da recorrida. Conforme extrato juntado em ID nº 4514573, alega, então, que os pagamentos foram feitos, supostamente, para a realização de fraude em conluio com o frentista do posto.

No entanto, apesar das alegações da parte recorrida, pelo que se extrai do conjunto probatório,
inexistem violações aos Termos e Condições de Uso pelo recorrente
. Conforme se nota, embora a recorrida alegue que a violação se deu devido à intransferibilidade da conta do aplicativo, inexiste nos dispositivos 5.10, 10.1 e 15.1 dos Termos e Condições de Uso qualquer menção à proibição de pagamento fora do local do abastecimento. Sendo assim,
o pagamento fora do estabelecimento não comporta proibições nos regulamentos do aplicativo, não existindo motivos para que fosse realizado o bloqueio em razão disso.

Ademais,
apesar da recorrida alegar que o segundo recorrente praticou fraude conjuntamente com um de seus prepostos, não traz provas do ocorrido, cingindo-se em atestar que é “extremamente provável” que tal fato tenha ocorrido.

Por todo o exposto, inexistindo provas capazes de contrariar a tese autoral, entendo que resta comprovada a falha na prestação do serviço por parte da recorrida, recaindo a essa o ônus de indenizar o consumidor pelos danos causados pela prestação deficiente, independentemente de demonstração de culpa, nos moldes do art. 14 do CDC.

Isto posto, cabe ao recorrido realizar o desbloqueio do aplicativo Abastece Ai da conta do segundo recorrente, bem como proceder com a devolução do valor transferido à conta bloqueada, devidamente corrigido.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando os dissabores experimentados pelos recorrentes, e levando em conta as diversas tentativas de resolução pela via administrativa, juntamente do posto recorrido, todas sem sucesso, entendo que resta verificada a perda do tempo útil do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando a existência de danos extrapatrimoniais a serem indenizados.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto,
a fixação da indenização na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais)
,
sendo R$1.000,00 para cada recorrente
, uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição da recorrida.

Sendo assim, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada para condenar a recorrida a promover o desbloqueio da conta do recorrente ADONES VIANA FONTES (com cadastro “STONES VIANA FONTES”) e devolver o valor de R$600,00 (seiscentos reais), indevidamente bloqueados no aplicativo, acrescido de juros e correção monetária, bem como indenizar os recorrentes, a título de danos morais, na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos supra, para reformar a sentença e
CONDENAR
o recorrido a:

a)
Realizar o desbloqueio da conta do recorrente
ADONES VIANA FONTES
(com cadastro “STONES VIANA FONTES”) no aplicativo “ABASTECE AÍ”;

b)
Restituir o valor de
R$600,00 (seiscentos reais)
, indevidamente bloqueados no aplicativo, acrescidos de juros moratórios, a contar a partir da citação, e correção monetária, a contar desde a data do desembolso (13/12/2021);

c)
Realizar o pagamento de
R$1.000,00 (mil reais)
a cada recorrente
, a título de danos morais, acrescido de juros e correção monetária, contados a partir da data do arbitramento.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)